Tribunal: TJES
Processo: 5000327-66.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-66.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS AUGUSTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANÁLISE DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE NÃO AFASTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Izaias Augusto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A, em razão da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

O apelante sustenta ser analfabeto e não possuir telefone celular, circunstâncias que impossibilitariam a celebração da avença por meio eletrônico. Aduz que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação e pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato contestado pelo consumidor; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.061 estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

No caso, a instituição financeira não demonstrou a autenticidade da contratação, pois o contrato digital não contém assinatura física ou eletrônica do apelante, tampouco utiliza padrão criptográfico que permita identificar sua manifestação de vontade.

A ausência de comprovação da veracidade da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do apelante.

A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme entendimento do STJ, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé específica do fornecedor.

O desconto indevido no benefício previdenciário do apelante, pessoa em situação de vulnerabilidade, configura dano moral, considerando o impacto negativo em sua subsistência e integridade psicológica. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

A alegação de litigância de má-fé pelo apelado deve ser afastada, pois não há prova de que este tenha agido de forma desleal no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova da autenticidade do contrato impõe a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento dos descontos indevidos.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé específica.

O desconto indevido em benefício previdenciário pode gerar dano moral, sendo devida a indenização se houver impacto relevante na subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 398, 429, II, 85, §2º, 86, § único; CC, arts. 389, 395, 404; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011; TJES, AC 011190008695; TJES, AC 0000089-63.2021.8.08.0042.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000327-66.2023.8.08.0061

APELANTE:
IZAIAS AUGUSTO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZAIAS AUGUSTO
contra a r. sentença do id. 12567102, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A.

Em suas razões recursais (id. 125671030), alega o apelante, em síntese, que é analfabeto, não sabe ler nem escrever e não possui telefone celular, o que torna impossível a realização da contratação de empréstimos pela via eletrônica.

Afirma que o apelado não comprovou a autenticidade da contratação, devendo ser reconhecida a fraude, notadamente porque o número de telefone utilizado para a contratação do empréstimo não lhe pertence.

Salienta que possui problemas de saúde e psicológicos que o impedem de residir sozinho, necessitando de acompanhamento pelo CREAS e acolhimento em instituição terapêutica.

Argumenta que não foi demonstrada a efetiva manifestação da vontade na contratação, devendo a dívida ser declarada inexistente.

Defende que o ônus da prova deve ser invertido, cabendo ao banco provar a legalidade da contratação.

Aponta que danos morais e materiais são evidentes, considerando a redução da renda do apelante e sua situação de vulnerabilidade, devendo haver a restituição em dobro dos valores descontados em virtude da má-fé.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de ser reformada a sentença, com o julgamento de procedência dos seus pedidos. Pleiteia, ainda, seja aplicada multa ao apelado por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 12567111, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante busca reformar a sentença sob o argumento de que não contratou o empréstimo em seu nome, pois é iletrado e nem sequer possui telefone celular para pactuar qualquer tipo de avença e, desde logo, respeitosamente, entendo que a sentença deve ser reformada.

Isso porque houve expressa impugnação pelo apelante sobre a formação de uma relação contratual com a instituição financeira apelada, amoldando-se o caso ao tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nem sequer foi mencionado pelo juízo
a quo
.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, diferentemente da conclusão a que chegou o juízo
a quo
, que atribuiu o ônus ao apelante, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital atinente à operação de crédito pessoal com saque realizado por meio de Cartão de Crédito Consignado (ids. 12567045, 12567046, 12567047, 12567048, 12567049, 12567050) sem qualquer assinatura por parte do apelante - ainda que eletrônica - tampouco um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, houve a pactuação defendida pelo apelado.

Ademais, as faturas acostadas aos autos demonstram a ausência de utilização do cartão pelo recorrente, com descontos apenas relativos a tarifas regulares do cartão (ids. 12567051 e 12567052).

Além de o apelado não acostar aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da avença digital, que possibilitaria a sua autenticação, ainda apresentou documentos comprobatórios de inexistência de movimentação do cartão de crédito em nome do recorrente.

Forçoso reconhecer, no caso em tela,

que

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, imperiosa se mostra a declaração de inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados em dobro, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação em relação a eventual montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação.

Registre-se que a data do início dos descontos ocorreu em 07/12/2021, posterior à data de 30/03/2021, devendo ser feita a restituição em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.413.542.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, quanto à alegada multa por litigância de má-fé, entendo que o argumento deve ser afastado, pois não houve comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, ressaindo claro que a conduta contratual contrária à boa-fé já foi observada quando da aplicação da restituição em dobro. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença em exame e julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir em dobro os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com termo inicial dos juros moratórios do evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
o ônus de sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram arbitrados pelo juízo
a quo
e, assim, fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Registro que o apelado responde por inteiro em relação às verbas sucumbenciais em decorrência de ter decaído em parte mínima de seu pedido (CPC, art. 86, § único).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.